Tribunal: STF
Processo: ARE 1498011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. SEGUNDO TURNO DE TRABALHO DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 039/2011). 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão controvertida cinge-se na possibilidade de exclusão do segundo turno do recorrido e a redução dos seus respectivos rendimentos 2. Com efeito, verifica-se que o ato de redução do exercício de segundo turno de trabalho, como professor da rede municipal, bem como da redução do vencimento do apelado, afronta o seu direito assegurado pelo artigo 59 da Lei Municipal nº 039/2011 e o princípio constitucional da irredutibilidade salarial do servidor público. 3. Nesse contexto, tem-se que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, não autoriza o ente público a agir ao arrepio das leis democraticamente constituídas que fixam a carga horária laboral, especialmente quando cumprida pelo servidor de maneira habitual, como no presente caso. 4. Sendo assim, deve ser mantido o entendimento do juízo monocrático que decidiu pela manutenção da jornada semanal do servidor público em 40 (trinta) horas. 5. Todavia, considerando que o apelado só trabalhou vinte horas semanais durante o período alegado, compelir a Administração Pública a remunerá-lo por quarenta horas semanais, implicaria em enriquecimento ilícito do servidor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente